Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000162-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROMILDA LAMP DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA BISPO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONSERVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento do medicamento Atezolizumabe 1200mg a paciente portadora de adenocarcinoma de pulmão metastático em estágio avançado, na qual se discute a competência jurisdicional para o processamento da demanda e a manutenção da tutela de urgência deferida para assegurar o tratamento, diante da alegação de que o fármaco não foi incorporado ao SUS e possui custo anual de R$ 396.619,74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 03 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que objetiva o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS com custo anual superior a 210 salários mínimos; (ii) determinar se a tutela de urgência concedida deve ser mantida até que o juízo federal competente reaprecie a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição sumária e secundum eventum litis, de modo que o Tribunal deve examinar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem antecipar o julgamento do mérito da demanda originária.

4.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

Os documentos apresentados pela Fazenda Pública evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual, pois demonstram que o medicamento prescrito não está incorporado ao SUS para a patologia indicada e que o custo anual do tratamento alcança R$ 396.619,74.

6.

O Tema 1234 da Repercussão Geral do STF fixa critério vinculante segundo o qual demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos.

7.

Como o custo anual do tratamento supera o teto jurisprudencial de aproximadamente R$ 318.780,00 considerado no momento da propositura e análise da demanda, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo.

8.

O reconhecimento da incompetência do juízo de origem não acarreta a cassação imediata da tutela de urgência, porque o art. 64, § 4º, do CPC consagra a conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente até manifestação do juízo competente.

10.

O grave quadro clínico da paciente, acometida por doença oncológica metastática incurável, com rápida progressão, dores intratáveis e risco de compressão medular, demonstra perigo de dano irreversível e justifica a preservação excepcional e provisória da medida liminar para resguardar o direito fundamental à saúde e à vida durante a transição de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Justiça Federal processar e julgar demanda de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1234 do STF.

2. O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual não revoga automaticamente a tutela de urgência já deferida, cujos efeitos permanecem conservados até reavaliação pelo juízo competente, conforme o art. 64, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 64, § 4º, e 300; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 198.453/RS; TJBA, Mandado de Segurança n. 8067420-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, publicado em 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno.